Tribunal: TJDFT
Processo: 0000364-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
I - A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
II - Nada obstante a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, inviável a condenação quando as demais provas dos autos não a sustenta, mas demonstram que as lesões foram praticadas em contexto de briga generalizada entre familiares.
III - Inexistindo prova robusta, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e provido.